Tribunal: TJDFT
Processo: 0729592-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729592-15.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 12, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONDOMINIO PARQUE RIACHO 12 Despacho Com base nos princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intime-se a ré/apelante, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – Caesb, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a possível intempestividade do recurso interposto (ID no 15803357). Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro